Tribunal: TJPA
Processo: 0005530-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005530-71.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA VARELA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. REINTEGRAÇÃO A FUNÇÃO PÚBLICA E INDENIZAÇÃO PELO DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 40/2002. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF (ADI Nº 2.687-9/PA). INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC).

FGTS. PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De início, cumpre assinalar que a apelante manteve vínculo precário com a Administração estadual de 28/04/1993 a 01/01/2010, consoante histórico funcional fornecido pela SEDUC/PA.

2.

As contratações de servidores públicos sem previa aprovação em concurso público encontram óbice no art. 37, II e §2º da CF/88. Além disso, vale registar que a exigência de concurso público já existia desde a Constituição de 1967 (art. 95, §1º).

3.

Outrossim, enquanto modalidade excepcional o recrutamento de servidores temporários é admitido para situações claramente delimitadas pelo Texto Constitucional (art. 37, inciso IX da CF/88). Nesse sentido vide RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612.

4.

No caso concreto é evidente que a contratação precária da apelante

sofreu sucessivas prorrogações fazendo extrapolar o prazo máximo legalmente previsto para tanto (LC Estadual nº 07/91), motivo pelo qual sua dispensa não pode ser considerada como injusta, de sorte que não cabe sequer cogitar sobre eventual direito a reintegração ou mesmo indenização.

5.

Em relação a efetivação de servidores temporários, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 40/2002, nada beneficia a apelante, ademais vale registrar que tal ato já foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 2.687-9/PA.

6.

Nesta sede não se está realizando controle incidental de constitucionalidade, mas apenas evidenciando o exame outrora empreendido pela Suprema Corte. Ainda que assim não fosse não há necessidade de instauração do respectivo incidente por força do art. 949, parágrafo único do CPC.

7.

Concernente ao FGTS, nada obstante o desvirtuamento da contratação impõe enfrentar a respectiva prescrição.

8.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS passando a considerá-la quinquenal. Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho

ex vi
art
.
7º, XXIX da CF/88.

9.

Na espécie destes autos o vínculo temporário vigorou de 28/04/1993 a 01/01/2010, entretanto a ação somente foi ajuizada em 27/02/2012, isto é,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando por completo a pretensão autoral quanto ao FGTS.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0005530-71.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA VARELA DA SILVA

ADVOGADOS: EDEVALDO ASSUNÇÃO CALDAS (OAB/PA 7.575) e OUTRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA PROFETI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a autora ser reintegrada na função pública anteriormente exercida (Professora – vínculo precário), assim como o pagamento de indenização por danos causados durante o pacto laboral e, no caso de ser considerado nulo o contrato

temporário os depósitos relativos ao FGTS.

Em suas razões a apelante alegou que apesar de trabalhar por vários anos (28/04/1993 a 01/01/2010), na condição de servidora temporária, teve seu vínculo rescindido sem qualquer espécie de indenização pelo tempo despendido.

Aduziu que no ano de 2002, com a edição da Lei Completar Estadual nº 40, trabalhadores temporários, admitidos até 15 de dezembro de 1998, foram efetivados no quadro de servidores públicos não estáveis, todavia não alcançando a apelante.

Mencionou que pelo fato de a Administração ter desrespeitado o prazo de duração das contratações temporárias acarretaram prejuízos passiveis da reparação (art. 37, §6º da CF/88).

Defendeu a necessidade de ser fixada indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o FGTS do período.

Neste termos requereu o provimento do apelo para reformar a sentença.

O apelado ofertou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedente os pedidos autorais, notadamente a reintegração à função pública, assim como indenização e, no tocante a efetivação de servidores temporários, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 40/2002 declarou a inconstitucionalidade desse diploma legal, pois o disposto no art. 19 caput do ADCT conferiu estabilidade excepcional aos servidores que estavam em exercício há 5 (cinco) anos continuados.

De início, cumpre assinalar que a apelante manteve vínculo precário (temporário) com a Administração estadual de 28/04/1993 a 01/01/2010, consoante histórico funcional fornecido pela SEDUC/PA anexado aos autos (fl. 33 autos físicos digitalizados).

Com efeito, as contratações de servidores públicos sem previa aprovação em concurso público encontram óbice no art. 37, II e §2º da CF/88. Além disso, vale registar que a exigência de concurso público já existia desde a Constituição de 1967 (art. 95, §1º).

Outrossim, enquanto modalidade excepcional o recrutamento de servidores temporários é admitido para situações claramente delimitadas pelo Texto Constitucional (art. 37, inciso IX da CF/88).

À guisa reforço vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal julgando o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF), assim como asseverou que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Neste sentido eis a ementa do acórdão:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais
. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso concreto é evidente que a contratação precária da apelante

sofreu sucessivas prorrogações fazendo extrapolar o prazo máximo legalmente previsto para tanto (LC Estadual nº 07/91), motivo pelo qual sua dispensa não pode ser considerada como injusta, de sorte que não cabe sequer cogitar sobre eventual direito a reintegração ou mesmo indenização.

Em relação a efetivação de servidores temporários, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 40/2002, nada beneficia a apelante, ademais vale registrar que tal ato já foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 2.687-9/PA. Confira-se:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL.
LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2002, DO ESTADO DO PARÁ, QUE AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA QUADRO SUPLEMENTAR DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUELE ESTADO, MEDIANTE O APOSTILAMENTO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OFENSA AINDA AO ART. 37, II, DA CF. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.”
(ADI 2687, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 06-06-2003 PP-00029 EMENT VOL-02113-02 PP-00317 RTJ VOL 00192-01 PP-00147)

Assinalo que nesta sede não se está realizando controle incidental de constitucionalidade, mas apenas evidenciando o exame outrora empreendido pela Suprema Corte. Ainda que assim não fosse não há necessidade de instauração do respectivo incidente por força do art. 949, parágrafo único do CPC.

Em relação ao FGTS, nada obstante o desvirtuamento da contração preliminarmente impõe observar a prescrição respectiva.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária como se verifica pela ementa do julgado. Vejam:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional (texto originário da Carta Republicana) possuía plena eficácia.

Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

In casu
, o vínculo temporário vigorou de 28/04/1993 a 01/01/2010, entretanto a ação somente foi ajuizada em 27/02/2012, isto é,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando por completo a pretensão autoral quanto ao FGTS. Neste sentido temos decidido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
PRETENSÃO QUANTO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO

1. É entendimento remansoso do STJ de que
“o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos.”

2. No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

3.
A pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

4. O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

5. Recurso de apelação conhecido e negado provimento.”
(Processo nº 0059830-12.2014.8.14.0301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22/03/2021, publicado DJE em 30/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E, DESPROVIDO.

1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88.

2. A agravante foi contratada como servidora temporária em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011, mas só ajuizou sua ação em 19/09/2013 (fl.02), a ação está prescrita, pois foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

3.

Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.”
(Processo nº 0051953-55.2013.8.14.0301, Acórdão nº 211.920, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 10/02/2020, publicado DJE em 12/02/2020)

Destarte, não merece ser acolhida a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021